Tribunal: TJSP
Processo: 1018211-60.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo - Incapacidade laborativa não comprovada – Amparo acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018211-60.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PAULO SERGIO
RIBEIRO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018211-60.2016.8.26.0405 -Voto no 24.466
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1018211-60.2016
APELANTE:
Paulo Sergio Ribeiro da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Osasco 4a Vara Cível
VOTO No 24.466
Acidente de Trabalho Acidente típico Lesão em
membro inferior esquerdo - Incapacidade laborativa
não comprovada Amparo acidentário indevido
Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelo do autor contra a r. sentença de fls.
200/201 que, em ação acidentária, julgou improcedente a pretensão
deduzida, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório,
entendeu que não restou comprovada a incapacidade laborativa, em
relação à queixa de lesão no membro inferior esquerdo, decorrente de
acidente típico.
Inconformado, o segurado argui nulidade do
laudo pericial, vez que elaborado por médico que não detém
especialidade em ortopedia. Requer, então, a renovação da prova. No
mérito, insiste na tese de que, em razão de acidente típico, veio a ser
acometido de lesão em membro inferior esquerdo, a qual reduz sua
capacidade laborativa e enseja o amparo da legislação. Pede o
provimento do recurso, julgando-se o pedido procedente, ou a conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018211-60.2016.8.26.0405 -Voto no 24.466
3
do julgamento em diligência (fls. 202/215).
Sem contrarrazões (fl. 223).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Afasto, inicialmente, a preliminar.
No caso, analisando os autos, é possível
observar que o laudo pericial produzido, e demais elementos de prova,
possibilitaram um claro conhecimento acerca da controvérsia, não
reclamando complementação.
Ainda que a especialidade médica da expert
nomeada em primeiro grau de jurisdição não seja na área da ortopedia,
fato é que a perita informou ter estudo específico em medicina do
trabalho (fl. 117), formação acadêmica que garante credibilidade
suficiente ao seu trabalho.
Com efeito, apresentou um laudo técnico bem
fundamentado, o qual esclarece com detalhes a condição física do
segurado, de maneira que o parecer foi capaz de auxiliar o órgão
jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos requisitos exigidos
pela lei.
O mero inconformismo com a conclusão do laudo
pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova médica ou
deferimento de novas diligências, algo que apenas oneraria os encargos
da lide e retardaria seu desfecho, desnecessariamente.
Não vislumbro, então, vícios a ensejar a nulidade
do julgado.
Passo ao mérito.
O autor promoveu a presente ação acidentária,
alegando que durante o labor como motorista, sofreu acidente típico, em
30.10.2015, o qual resultou em lesão em membro inferior esquerdo.
Recebeu
auxílio
doença
acidentário
entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018211-60.2016.8.26.0405 -Voto no 24.466
4
01.12.2015 e 02.05.2016 (fl. 176).
Veio em busca da reparação acidentária.
Devidamente instruído, o feito culminou com a
improcedência do pedido, desfecho do qual compartilho.
Quanto ao acidente narrado na exordial, noto que
houve emissão de CAT por parte da empregadora (fl. 29), bem como
concessão administrativa de auxílio doença acidentário (fl. 176).
No entanto, não se extrai, do laudo pericial, a
existência de sequela a gerar incapacidade laborativa.
De fato, o exame físico dos membros inferiores
não revelou alterações ou restrições físicas, ao contrário, foi cercado de
absoluta normalidade (fl. 122).
Ao final, a perita de confiança concluiu pela
inexistência de redução da aptidão de trabalho do apelante (fl. 124).
Vale notar que o próprio hipossuficiente, por
ocasião da diligência médica, informou ao jurisperito ter retornado às
suas atividades profissionais habituais, após a cessação do auxílio
doença (fls. 119/120).
Na esteira do entendimento do art. 373, I, do
Código de Rito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito e, no caso em tela, o obreiro não comprovou a
incapacidade para o labor.
Portanto,
de
rigor
a
manutenção
da
improcedência do pedido.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR